Tribunal: TJMT
Processo: 1008172-87.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008172-87.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SABOR E SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS LTDA - CNPJ: 07.113.493/0001-15 (APELADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 00.954.305/0001-32 (APELANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade;
e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

4.
A Apelada, na condição de pessoa jurídica, enquadra-se como consumidora por equiparação, conforme o art. 29 do CDC, devido à sua vulnerabilidade frente à Apelante, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

5.
Restou comprovado que, mesmo após a quitação integral do débito pela Apelada, a Apelante incluiu indevidamente seu nome nos cadastros de inadimplentes, configurando ato ilícito. A divergência de denominações sociais apontada pela Apelante é irrelevante, pois foi o CNPJ da Apelada que constou na negativação.

6.
O dano moral, decorrente da inscrição indevida, opera-se
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que a negativação de pessoa jurídica afeta diretamente sua honra objetiva e credibilidade no mercado.

7.
O
quantum
indenizatório fixado em R$7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano e à condição financeira das partes, além de cumprir a função pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A repetição de argumentos apresentados na contestação, desde que direcionados a atacar os fundamentos da sentença, não configura violação ao princípio da dialeticidade.

2.
A inclusão indevida de nome de pessoa jurídica nos cadastros restritivos de crédito, após a quitação do débito, configura ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

3.
O dano moral, em caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, presume-se
in
re

ipsa
, dispensando prova de prejuízo.

4.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 14 e 29; CPC,
arts
. 1.010, III, e 373, II; CC, art. 944
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 12/12/2022;
STJ,
REsp
n. 196024/MG, Rel. Min. Cesar
Asfor
Roc
ha, Quarta Turma, j. 02/03/1999;
TJ/MT, RAC n. 10019974520238110088, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto

por
FAVORITO SUPERMERCADO LTDA.

contra
r.

sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT

que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados por
SABOR E SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS

NATURAIS E DIETETICOS LTDA.

para declarar a
inexistência do débito
e condenar a Ré no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$7.000,00

(
vide
ID.
240670299
).

Por
suas razões recursais
de ID. 240670652
,
FAVORITO SUPERMERCADO LTDA.
apela repisando que o nome empresarial da autora constante no sistema
PJe
e nos cadastros de proteção ao crédito não corresponde àquele indicado na petição inicial. Postula a reforma da sentença,
para julgar

improced
ente a
ação.
Subsidiariamente
,
requer
a
redução do
quantum
indenizatório
.

Em suas
C
ontrarrazões
,
juntadas no ID
.

240670656
,
a Parte Apelada requer,
preliminarmente
, o
não conhecimento do recurso
por violação ao princípio da dialeticidade e, no
mérito
, p
ugna pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta
Câmara:

I
)
DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em preliminar, a A
pelada requer o não conhecimento do recurso, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, em violação ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do ar
t. 1.010, III do CPC, eis que a A
pelante
teria se
limit
ado
a repetir as teses ventiladas na contestação.

Sem razão, contudo
.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010,
incisos
II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, d
a leitura das razões recursais,
verifico que a
Apelante
atacou expressamente o
decisum
, sustentando a atipicidade fática decorrente da divergência entre o nome empresarial da autora nos sistemas (SPC/SERASA/
PJe
) em relação à d
enominação indicada na inicial.

Insurgiu-se ainda contra os danos morais, defendendo a inexistência do dever de indenizar ou, ao menos, a necessidade de minoração do
quantum
.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
.
Confira
-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1
. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior.

3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.

4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
.

5. Agravo interno não provido.
”
(
STJ.
AgInt
no

AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. R
elatora Min
.
Nancy
Andrighi
,

Terceira Turma
. J
ulgado e
m 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022; g. n.
)

Nesse sentido
,

não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
,
visto que,
ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a Parte Recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Assim,

r
ejeito
a aludida
preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar
e adentrando no mérito recursal,
narrou a
SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA.
que realizou a devolução de mercadorias à
FAVORITO SUPERMERCADO LTDA.,
em 25/03/2023, operação esta que gerou um débito em seu desfavor no importe de R$ 223,19 (duzentos e vinte e três reais e dezenove centavos), com vencimento em 24/04/2023.

Alegou que referido débito foi levado a protesto pela ora Apelante, mas que o adimpliu integralmente em 12/06/2023, sendo o protesto cancelado na mesma data. Ocorre que, em 17/06/2023, mesmo após a quitação, a
FAVORITO SUPERMERCADO LTDA.
inseriu indevidamente o nome de
SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA.
nos cadastros de inadimplentes.

Pois bem.

Sem delongas, impende salientar que a situação em apreço está sujeita às normas consumeristas, visto que a
Apelada
, embora pessoa jurídica
, enquadra-se
no conceito de consumidora por equiparação (art. 29 do CDC), tendo em mira a sua vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional frente à
Apelante
, que presta serviços no mercado (negativação em cadastros de inadimplentes).

E sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, con
forme exegese do seu artigo 14.

Isso significa que, para emergir o dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal, sendo prescindível a demonstração de culpa do agente.

No caso em tela,
é incontroverso que após a quitação do débito pela consumidora
(fato ocorrido em 12/06/2023 e comprovado documentalmente
ao ID. 240670262
),
a fornecedora inseriu seu nome no cadastro de devedores (SERASA e SPC)
.

Portanto,
reputo caracterizado o ato ilícito por parte
de
FAVORITO SUPERMERCADO LTDA.
,
à
qual se aplica a responsabilidade objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC.

Apesar das alegações da A
pelante no sentido de que
o nome da autora não constaria nos sistemas e que a negativação teria sido realizada em relação à pessoa jurídica diversa
,
seu inconformismo não prospera
.

Isso porque
,

não há controvérsia de que foi o CNPJ da
Apelada
(n
.
07.113.493/0001-15) o efetivamente cadastrado como inadimplente
,
sendo irrelevante a discussão sobre a sua exata denominação social
.

Aliás, como bem pontuou a sentença:

"
(...)
extrato acostado nos autos no evento n. 129531771 - página 1
, indica
como razão social: SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS LTDA e na terceira página do mesmo documento, a observação de que a razão social da empresa requerente possui outras grafias, indicando SARTORI & RIZZATO SARTORI LTDA.

Constata-se que a parte autora trouxe aos autos a nota fiscal de devolução de compras (Id. 129531757), o comprovante de pagamento do título e das custas de cancelamento (Id. 129531769), o termo de cancelamento do protesto (Id. 129531770) e o extrato do SPC (Id. 129531771).
"
(Cf. ID. 240670299; destaquei).

Outrossim
,
sequer caberia a arguição de eventual
falta de interesse processual da outrora autora
, sob a alegação de que teria promovido a exclusão do nome desta dos cadastros de inadimplentes ante
s mesmo do ajuizamento da ação.

Isso
dado que
a mera baixa da restrição, por iniciativa e liberalidade do credor, ainda que em momento anterior à propositura da
demanda
,
não afasta o interesse de agir em ver declarada judicialmente a inexistência do débito que deu azo à negativação
.

A jurisprudência pátria é remansosa no sentido de que a exclusão do apontamento não significa o reconheciment
o da inexigibilidade da dívida.

Dessa forma, subsiste o interesse do consumidor em ter a questão dirimida pelo Poder Judiciário, a fim de que seja definitivamente afastada eventual cobrança do débito pela via extrajudicial ou mesmo uma nova inclusão nos cadastros restritivos.

Inclusive, e
m caso aná
logo, já
me posicionei:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REALIZADA A BAIXA DA DÍVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO CONSUMIDOR – NÃO OCORRÊNCIA – EXCLUSÃO QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, O INTERESSE DE VER DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– NÃO COMPROVADA A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – COMPROVADA O PAGAMENTO DA DÍVIDA NO DIA DO VENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A baixa da restrição do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda que anteriormente à propositura da ação, não afasta o interesse do consumidor em ver declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo.
Inexistem elementos de convicção suficientes a comprovar a legalidade da negativação do nome do Autor, visto que o consumidor comprovou o fato constitutivo do seu direito, consistente no pagamento da dívida no dia vencimento, competindo à instituição financeira demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
”

(TJ/MT. RAC
10019974520238110088
. De minha relatoria
, Quinta Câmara de Direito Privado
.
Data de Julgamento: 27/08/2024
,
Data
de Publicação: 30/08/2024
; g. n.
)

Uma vez reconhecida
à
ilicitude da conduta da fornecedora, passo ao exame dos danos morais.

É cediço que o
s danos morais, no caso de negativação indevida do nome da pessoa jurídica nos cadastros restritivos de crédito, operam-se
in
re

ipsa
, isto é, decorrem do próprio fato,
sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo ou abalo à honra objetiva da empresa
.

Confira-se o entendimento do STJ:

“
CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO NO CADASTRO DE DEVEDORES DO SERASA. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto
. A existência de vários registros, na mesma época, de outros débitos dos recorrentes, no cadastro de devedores do SERASA, não afasta a presunção de existência do dano moral, que decorre in
re

ipsa
, vale dizer, do próprio registro de fato inexistente.
Hipótese em que as instâncias locais reconheceram categoricamente que foi ilícita a conduta da recorrida em manter, indevidamente, os nomes dos recorrentes, em cadastro de devedores, mesmo após a quitação da dívida
. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.
”
(STJ.

REsp
: 196024 MG 1998/0087105-5
. Relator
Min
.

Cesar
Asfor
Rocha, Quarta Turma.
Data de Julgamento: 02/03/1999, Data de Publicação: 02/08/1999
; g. n.
)

A inscrição indevida do nome da empresa nos órgãos de restrição ao crédito caracteriza, por si, ofensa a um dos direitos da personalidade (imagem-atributo) e gera presunção de dano extrapatrimonial
.

Isso
visto que,
tal conduta macula a credibilidade da pessoa jurídica perante o mercado e seus potenciais parceiros comerciais, dificultando ou mesmo inviabilizando a realização de negócios. Indubitável, pois, o ato lesivo e o nexo causal entre este e o dano.

Nessa ordem de ideias
,
frente à ilicitude da inscrição, desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo financeiro ou abalo à imagem da empresa
.
Ou melhor
explicitando,
r
econhecido o ato ilegal, são presumidos os efeitos morais negativos dele decorrentes, impondo-se ao ofensor o dever de compensação pecuniária
.

Nesse diapasão, já decidiu e
ste egrégio Tribunal de Justiça
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
”
(TJ
/
MT
. RAC 10575381520208110041. Relatora
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves
, Terceira Câmara de Direito Privado
.
Data de Julgamento: 08/02/2023
,
Data
de Publicação: 15/02/2023
; g. n.
)

Desse modo,
configurada a ilegalidade da conduta da
Apelante
e o abalo moral
in
re

ipsa

à
Apelada
,
imperioso o dever reparatório
.

Em continuidade
,
q
uanto ao valor da compensação por danos morais
, o Código Civil, no art. 944, aduz que "
a indenização
mede-se
pela extensão do dano
".

De outra parte, não fornece critérios específicos para a sua quantificação, abrindo espaço para a adoção do arbitramento judicial
como

técnica
de fixação.

Doutrina e jurisprudência já assentaram que o magistrado, ao arbitrar a compensação do dano moral, deve
se
balizar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando fatores como a gravidade da lesão, a intensidade da culpa, a capacidade financeira do ofensor, a situação particular do ofendido e o caráter pedagógico da medida.

Inexiste
tarifamento
legal, sendo repelida a adoção de fórmulas matemáticas apriorísticas ou tabelamentos pré-definidos para a avaliação pecuniária. A
ssim, a
quantificação deve ser fruto da análise do caso concreto e de suas circunstâncias, buscando uma solução equitativa.

Contudo, para evitar excessos ou exiguidades, a jurisprudência delineou certos parâmetros para direcionar a valoração, almejando uma sistematização através de g
rupos de casos semelhantes.

Nesse prisma, cito
:

“
DANO MORAL. REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR
. CONDENAÇÃO ANTERIOR, EM QUANTIA MENOR.
Na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição
sócio-econômica
do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a prática
de outros ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis.
Verificada condenação anterior, de outro órgão de imprensa, em quantia bem inferior, por fatos análogos, é lícito ao STJ conhecer do recurso pela alínea c do permissivo constitucional e reduzir o valor arbitrado a título de reparação. Recurso conhecido e, por maioria, provido.
”
(STJ.
REsp
: 355392 RJ 2001/0137595-0.
Relator
a
Min
.

Nancy
Andrighi
, Terceira Turma. Data de Julgamento: 26/03/2002
, D
ata de Publicação: DJ 17/06/
2002
; g. n.
)

Examinando detidamente as particularidades da hipótese vertente,
verifico que o
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
(R$7.000,00) não destoa da razoabilidade
, mostrando-se adequado e proporcional à extensão do dano, bem como à condição econômica das partes, não se revelando excessivo.

Ademais,
a quantia fixada atende às finalidades compensatória e pedagógica da condenação por dano extrapatrimonial
.
Primeiro
porque, considerando a repercussão do abalo à credibilidade da empresa no mercado, é apta a propiciar algum lenitivo em face do dissabor experimentado.
Segundo
porque, frente à capacidade financeira da
Apelante
, é suficiente para desestimular a reiteração de condutas análogas, cumprindo sua função de prevenção especial.

A propósito deste tema, destaco ilustrativo aresto d
esta
e.
Corte de Justiça
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO
– JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus
sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que se vislumbra no caso dos autos.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de res
ponsabilidade
extracontratual .

- Súmula 54 do STJ.
”
(TJ/
MT
. R
AC 10308699020188110041
. Relator Des.

Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado
. Data de Julgamento: 26/04/2023
, Data de Publicação: 02/05/2023
; g. n.
)

Assim,
inexistindo desproporcionalidade manifesta ou
irrazoabilidade
do valor indenizatório
,
descabidos os pleitos recursais de afastamento da condenação ou redução do montante
.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e
REJEITO
a preliminar
suscitada e
NEGO PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação
Cível
de
FAVORITO SUPERMERCADO LTDA.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11, do CPC
,
majoro a condenação em honorários advocatícios
fixadas na origem para
20
% (
vinte
por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025